Tribunal: CARF
Processo: 10930.720109/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720109/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZA BAGATIM DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA DE PASTAGENS. PROVA
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período abrangido pelo lançamento e tendo
o sujeito passivo comprovado o quantitativo de animais deve-se proceder com
o cálculo respectivo.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação mínima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a quantidade de 75 bezerros(as), 87 novelhas,
103 vacas e 89 touros a título de cabeças de animais apascentados no imóvel no período do
lançamento, devendo-se proceder com o recálculo do ITR (ficha “Informações sobre Atividade
Pecuária”) a partir da caracterização destes grupos em “animais de grande porte” e de “animais
de médio porte”.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720109/2010-08
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720109/2010-08

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 166/174), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 157/160), proferida em sessão de 13/02/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-27.397, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 15/20), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
NIRF: 3.025.257-1 – Fazenda Santa Luzia
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
VALIDADE DA CIÊNCIA.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. PROVA.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel no período abrangido pelo lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no procedimento fiscal iniciado
em 21/06/2010 (e-fls. 2/4), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante
notificação de lançamento de f. 9-12, através do qual se exige o crédito tributário R$
93.613,67, assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Código Receita 7051
45.465,60
Juros de Mora (calculados até 18/09/2010)
14.048,87
Multa de Ofício
34.099,20
Valor do crédito tributário apurado
93.613,67

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, com
área total de 388,4 ha., Número de Inscrição – NIRF 3.025.257-1, localizado no
município de Carlópolis/PR.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720109/2010-08

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR em relação aos seguintes fatos tributários:

Área de Pastagens: foi glosada a área de 336,50 hectares, declarada a este título,
por falta de comprovação.

Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.

O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em
27/09/2010, conforme consta da f. 14.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 20/10/2010 a interessada apresentou impugnação, f. 15-20, e, após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Preliminar

Alega invalidade da ciência do termo de intimação fiscal e da notificação de
lançamento em razão de divergência de endereço, argumentando que seu endereço
sempre foi na Avenida Elson Soares, 1.177, CEP 86.420-000, em Carlópolis/PR,
conforme documentos anexos.
Mérito

Para comprovar a área utilizada com pastagens declarada, informa que ora
apresenta os seguintes documentos: ficha de vacinação e laudo técnico.
Pedido

Pede que seja cancelado o crédito tributário lançado.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Preliminar de ciência do termo de intimação fiscal e
da notificação de lançamento; validade; b) Prova da Área Utilizada com Pastagens.
Ao final, a decisão rejeitou as preliminares e, no mérito, considerou improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e
alegando a apresentação de provas no momento oportuno, laudo técnico, não interpretadas
adequadamente pela fiscalização e pelo juízo de piso, postula a reforma da decisão de primeira
instância pelos equívocos que aponta, a fim de cancelar o lançamento. Requer seja reconhecida a
alíquota de 0,10%, tendo em vista o grau máximo de utilização da propriedade conforme restou
demonstrado, afastando, assim, a alíquota de 3,30% fixada no lançamento de ofício ora
questionado. Na peça recursal aborda sobre as Áreas de Pastagens e os comprovantes de vacina
referentes ao ano-base do lançamento, assim como sobre princípios para conhecimento da prova.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720109/2010-08

Juntou documentos novos relacionados com a lide. Trouxe comprovantes de
vacinação do rebanho e as fichas de vacinação (e-fls. 175/183). Requereu o conhecimento dessa
prova, considerando a verdade material, o formalismo moderado, a legalidade e a ampla defesa.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 05/03/2012, e-fl. 164, protocolo recursal em 04/04/2012,
e-fl. 166), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia (e-fls. 175/183). Trata-se de comprovantes de vacinação do rebanho e as
fichas de vacinação, as quais se somam as já colacionadas com a impugnação. Requereu o
conhecimento dessa prova, considerando a verdade material, o formalismo moderado, a
legalidade e a ampla defesa.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720109/2010-08

suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho, incluindo este Colegiado, tem entendido que é possível
a apresentação de novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário nas
hipóteses em que sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 (Acórdão n.o
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720109/2010-08

2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos ao analisar o mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, o lançamento de ofício trata da exigência
de ITR suplementar do Exercício de 2007, que considera o período de 01/01/2006 a 31/12/2006,
e se refere a glosa da área de pastagens declarada (336,5 hectares), o que por consequência
reduziu o grau de utilização declarado, alterando a alíquota de 0,10% para 3,30%.
Importa, portanto, apreciar a irresignação quanto a glosa da área de pastagens
declarada (336,5 hectares), vez que a questão da alíquota é mero reflexo da conclusão da análise
da glosa.
O contribuinte se insurge contra a referida glosa. Advoga sobre princípios para
conhecimento da prova e sua adequada interpretação. Sustenta que apresentou laudo técnico e
que juntou comprovantes de vacina referentes ao ano-base do lançamento. Adicionalmente,
trouxe documentos novos comprovantes de vacinação do rebanho e as fichas de vacinação (e-fls.
175/183).
A fiscalização narra na descrição dos fatos que, após regularmente intimado, o
sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada para pastagens declarada no período
01/01/2006 a 31/12/2006, Exercício 2007 do ITR.
Consta na DITR o quantitativo de 593 cabeças de rebanho ajustada, sendo 580 de
animais de grande porte e 50 de animais de médio porte (e-fls. 7/8).

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720109/2010-08

Diante deste lançamento o contribuinte se insurgiu apresentando laudo técnico (e-
fls. 36/45), com ART (e-fl. 58), fotos de pastagem (e-fls. 52/54), plotagem de imagem de satélite
(e-fl. 56) e comprovantes de vacinação (e-fls. 46/50).
A DRJ manteve o lançamento, pois os documentos apresentados são relativos ao
período 01/01/2007 a 31/12/2007, de modo que são posteriores ao fato gerador.
Pois bem. No recurso voluntário o recorrente apresenta declaração da Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento do Núcleo Regional de Jacarezinho da Unidade Veterinária
de Joaquim Távora (e-fl. 176) demonstrando que houve vacinação contra a febre aftosa em
23/05/2006 e 29/11/2006. Também, apresentou ficha de movimentação de bovídeos na
exploração do Sistema de Defesa Sanitária Animal (e-fl. 179), na qual consta 354 o total de
vacinas da Febre aftosa (legitimando a vacinação de 29/11/2006 do e-fl. 176), além de dois
documentos fiscais (e-fls. 182/183), isto para o imóvel objeto do lançamento (Fazenda Santa
Luzia). Interessante que estes números são próximos do que é apresentado no laudo relativo a
2007 (que tem número pouco menor), mas a ficha de movimentação de bovídeos na exploração
também apresenta números menores para o período 2007, o que legitima o laudo, a despeito de
ser de outro exercício.
Deste modo, do conjunto probatório ora descortinado, entendo assistir parcial
razão ao recorrente, no sentido de ser reconhecido a quantidade de 354 cabeças de animais
apascentados no imóvel no período do lançamento, reconhecendo-se a vacinação de 29/11/2006
(pelo conjunto dos documentos, e-fls. 7/8 e 176, 179/180; estas últimas na linha 29/11/2006),
para o imóvel objeto do lançamento a indicar 75 bezerros(as), 87 novelhas, 103 vacas e 89
touros.
Especialmente, importante lembrar que, para fins de cálculo do grau de utilização
do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a menor entre a declarada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação mínima.
Destaco, por fim, que para a data de 23/05/2006 (e-fl. 176) na ficha de
movimentação de bovídeos na exploração do Sistema de Defesa Sanitária Animal (e-fl. 179) o
quantitativo não é confirmado, pelo que, diante da divergência, não estou considerando.
Sendo assim, com razão parcial o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, aprecio os documentos novos relacionados a lide e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial para restabelecer a quantidade de 75 bezerros(as), 87 novelhas, 103
vacas e 89 touros a título de cabeças de animais apascentados no imóvel no período do
lançamento (vide e-fls. 7/8 e 176, 179/180; estas últimas na linha 29/11/2006).
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.168 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.720109/2010-08

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para restabelecer a
quantidade de 75 bezerros(as), 87 novelhas, 103 vacas e 89 touros a título de cabeças de animais
apascentados no imóvel no período do lançamento, devendo-se proceder com o recálculo do ITR
(ficha “Informações sobre Atividade Pecuária”) a partir da caracterização destes grupos em
“animais de grande porte” e de “animais de médio porte”.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital